Tribunal: TJBA
Processo: 8009374-28.2024.8.05.0201
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-28
Data de publicação: 2026-05-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8009374-28.2024.8.05.0201

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: WILLIAM GLAUCIO DE SOUZA

Advogado(s)
:
GUSTAVO SILVERIO DA FONSECA registrado(a) civilmente como GUSTAVO SILVERIO DA FONSECA

APELADO: LATAM AIRLINES GROUP S/A

Advogado(s)
:
FABIO RIVELLI

ACORDÃO

EMENTA:

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO. ATRASO SUPERIOR A SETE HORAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de indenização por danos morais decorrentes do cancelamento do voo LA 3347 e atraso de 07 horas e 50 minutos na chegada ao destino final. O autor sustenta a responsabilidade objetiva da transportadora e o desamparo material durante a espera no aeroporto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia consiste em verificar: (i) se o cancelamento de voo motivado por condições climáticas configura excludente de responsabilidade por força maior ou fortuito interno; (ii) se o atraso de quase oito horas enseja reparação por dano moral; e (iii) a adequação do quantum indenizatório e dos ônus sucumbenciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A responsabilidade das companhias aéreas é objetiva (Art. 14 do CDC) e fundada no risco do empreendimento. Conforme o Tema 210 do STF, as limitações das Convenções de Varsóvia e Montreal não se aplicam aos danos extrapatrimoniais, prevalecendo o Código de Defesa do Consumidor.

4. As variações climáticas, embora alegadas como força maior, constituem fortuito interno inerente à atividade de transporte aéreo, especialmente quando não comprovada a paralisação total do aeroporto e a operação de outros voos no mesmo período.

5. O valor da indenização deve ser fixado em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como ao caráter pedagógico-punitivo da condenação, sendo o montante de R$4.000,00 adequado aos precedentes desta Corte para o tempo de atraso verificado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso provido parcialmente para reformar a sentença.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do recurso de
apelação nº

8009374-28.2024.8.05.0201
, em que figuram como apelante
WILLIAM GLAUCIO DE SOUZA

e, como apelado,
LATAM AIRLINES GROUP S/A
.

Acordam
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
em
CONHECER e DAR
PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.